Tribunal: TJMT
Processo: 1023172-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023172-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Fraude à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - CNPJ: 04.397.487/0001-49 (EMBARGANTE), CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 09.004.113/0001-30 (EMBARGANTE), VALDEMAR GRANDO - CPF: 928.566.169-68 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), SARMENTO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SILVA SANTIAGO LOPES - CPF: 603.850.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

PREMISSA EQUIVOCADA – EFEITO INFRINGENTE – CONHECIMENTO DO PEDIDO E ACOLHIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão.
deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

O pedido de expedição de ofícios a Cooperativas,
se mostra viável para eventual e futuro pedido de penhora das cotas sociais, nos termos do artigo 861 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S e CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS – EPP
contra acordão sob minha relatoria que, na parte conhecida, deu provimento parcial provimento ao recurso.

Em síntese, defendem os Embargantes omissão no acordão, ao deixar de apreciar o pedido de expedição de ofício às cooperativas oportunamente elencadas no item “i.f”(“expedição de ofício para localização de para localização de patrimônio - créditos, sobras líquidas e cotas sociais perante a Cooperativa Agroindustrial ALFA (CNPJ no 83.305.235/0001-19) e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Auriverde (CNPJ no 78.858.107/0001-62)) que foi indeferido pelo juízo “a quo”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S e CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS – EPP

contra acordão sob minha relatoria que, na parte conhecida, deu provimento parcial provimento ao recurso.

No ponto embargado o acordão está fundamentado da seguinte forma:

“No que tange ao pedido de penhora de imóveis, constrição dos imóveis ocultados e expedição de ofício para localização de para localização de patrimônio - créditos, sobras líquidas e cotas sociais perante a Cooperativa Agroindustrial ALFA (CNPJ no 83.305.235/0001-19) e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Auriverde (CNPJ no 78.858.107/0001-62), bem como de fraude à execução, verifico que não existe decisão ainda a respeito, pois, os pleitos foram postergados, razão pela qual não conheço do recurso no ponto, sob pena de Supressa Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição.”.

Em que pese não se possa falar em omissão, já que houve expressa manifestação, imperioso se faz o reconhecimento da premissa equivocada, tal seja, de ausência de decisão do juízo de primeiro grau, eis que, a respeito, foi indeferido, nos seguintes termos:

“Consigno que a penhora realizada pelo Sistema Sisbajud atinge contas de depósito à vista, investimento e poupança, aplicações financeiras e ativos sob a administração e custódia das instituições financeiras, sendo desnecessária a expedição de ofício pleiteada nos itens “ix.a” e “ix.b” do petitório de ID no 126531427.”.

Nesse cenário, é cabível a atribuição dos efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão.

Cabe agora à apreciação do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Malgrado a fundamentação da decisão, tem-se que a medida me parece acertada, eis que somente com as informações é que poderia ser avaliada a questão de eventual penhora das cotas sociais, nos termos do artigo 861 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

para reconhecer a premissa equivocada contida no acordão, tal seja, de ausência de apreciação da matéria da expedição e ofícios na 1a. Instância, atribuindo efeito infringente,
para conhecer do pedido e deferir a expedição de
expedição de ofício para localização de patrimônio - créditos, sobras líquidas e cotas sociais perante a Cooperativa Agroindustrial ALFA (CNPJ no 83.305.235/0001-19) e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Auriverde (CNPJ no 78.858.107/0001-62), conforme requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024